Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-61.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002967-61.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.037.420/0001-66 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DAS PARTES, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4o, § 3o, DA PORTARIA No. 298/2020/PRES e PORTARIA 353/2020-PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002967-61.2018.8.11.0010

EMBARGANTE:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO:

LAVRATTI TRANSPORTES LTDA-ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por ela, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias.

A embargante sustenta que houve nulidade processual em razão da ausência de publicidade adequada da inclusão do processo na pauta de julgamento no sistema PJe, o que teria comprometido seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Explica que a inclusão do processo na pauta de julgamento virtual foi publicada no dia 29/11/2024 e, no mesmo dia, apresentou petição requerendo a retirada do julgamento virtual e a transferência para sessão de videoconferência, a fim de realizar sustentação oral.

Menciona que no dia 12/12/2024, foi emitida uma certidão informando que o julgamento ocorreria em 17/12/2024, mas essa informação não foi disponibilizada na aba "Expedientes" do PJe, o que teria impedido a defesa de tomar conhecimento da sessão.

Argumenta que somente em 18/12/2024, ao consultar o DJE, tomou conhecimento de que o julgamento havia ocorrido sem sua presença.

Fundamenta seu pedido na violação do princípio da publicidade e do contraditório, conforme o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Além disso, defende que, em casos anteriores, outras Câmaras do TJMT reconheceram nulidades por falta de intimação adequada.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja reconhecida a nulidade apontada, designando nova data de julgamento, com intimação adequada via PJe e DJE (Id. 260792765).

A parte embargada se manifestou defendendo que

a Portaria no. 298/2020-PRES do TJMT, que regula o Plenário Virtual, dispensa a publicação da inclusão do processo na pauta do DJE, desde que haja pedido de retirada do julgamento virtual para julgamento presencial ou por videoconferência.

Assinala que, no caso concreto, a própria embargante solicitou a retirada da pauta virtual, fazendo com que o processo fosse automaticamente transferido para julgamento presencial ou por videoconferência, independentemente de nova publicação.

Explana que o julgamento ocorreu em conformidade com as regras do TJMT, não havendo qualquer irregularidade na ausência de nova intimação.

Por fim, discorre que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Requer a sua rejeição (Id. 263162856).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÕES SUCESSIVAS – TEORIA DO CORPO NEUTRO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – NEXO CAUSAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria do corpo neutro é aplicável quando a conduta do agente envolvido no evento danoso é meramente circunstancial, sem dolo ou culpa, sendo afastada a responsabilidade civil por rompimento do nexo causal.

O boletim de ocorrência e as testemunhas confirmaram que o acidente foi desencadeado pela perda de controle do veículo GM/Classic Life, configurando culpa exclusiva de terceiro, o que rompe o nexo causal necessário para a responsabilização civil da requerida.”

A parte embargante sustenta a ocorrência de nulidade no julgamento, sob o argumento de que não houve publicação da certidão de inclusão do feito na pauta de julgamento na aba "Expedientes" do PJe, o que teria comprometido sua ciência prévia da sessão. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade do julgamento e a designação de nova data para apreciação do recurso, com a devida intimação no PJe e no DJE.

Inicialmente, observa-se que os embargos de declaração possuem caráter excepcional, sendo cabíveis apenas quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, verifica-se que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material que justifique a interposição dos embargos.

O julgamento do recurso de apelação ocorreu em conformidade com as regras processuais aplicáveis, especialmente aquelas estabelecidas na Portaria no. 298/2020-PRES e na Portaria no. 353/2020-PRES, ambas do TJMT, que dispensam nova publicação de pauta no DJE e no PJe quando houver pedido de sustentação oral.

O artigo 4o, §3o da Portaria no. 298/2020-PRES expressamente prevê que, quando há solicitação de retirada de processo do Plenário Virtual para julgamento presencial ou por videoconferência, não há necessidade de nova intimação:

“Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico.”

No caso, é fato incontroverso que a própria embargante requereu a retirada do julgamento do Plenário Virtual e solicitou a realização da sessão presencial para sustentação oral.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade, pois a inclusão do processo em pauta seguiu os trâmites normativos.

Ademais, cabe destacar que é dever das partes e de seus procuradores acompanhar regularmente os andamentos processuais no sistema PJe, não sendo razoável transferir ao Tribunal a responsabilidade exclusiva de comunicação, sobretudo quando a legislação interna do TJMT já prevê a dispensa de nova intimação.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a ausência de intimação de pauta de julgamento só enseja nulidade se restar demonstrado prejuízo concreto ao direito de defesa, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a parte embargante tinha pleno conhecimento da tramitação do feito.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DAS PARTES,
TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO
– INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4o, § 3o, DA PORTARIA No. 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
. Conforme expressa e objetiva redação do § 3o do artigo 4o da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(N.U 0000608-15.2004.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Além disso, os presentes embargos possuem nítido caráter protelatório, visto que pretendem apenas reexaminar matéria já analisada e devidamente fundamentada no acórdão embargado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025